Tribunal: TJDFT
Processo: 0752013-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS. LITÍGIO ENTRE A PROCURADORIA DO DF E A UNB. COBRANÇA DE TAXA. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A ENTREGA DO DOCUMENTO. PREJUÍZO AO FORMANDO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar ao DF que promova a expedição e entrega do Diploma de Bacharel em Ciências Policiais, acompanhado do respectivo histórico escolar, com o recolhimento da taxa pela UNB a ser suportado pelo recorrido.
2. Fatos relevantes. O autor ajuizou a presente demanda com o objetivo de compelir o Distrito Federal a expedir o Diploma de Bacharel em Ciências Policiais, considerando a negativa por parte da Secretaria Acadêmica da Academia da Polícia Militar de Brasília, vinculada ao Instituto Superior de Ciências Policiais, sob o argumento de que o diploma deve ser expedido pela UNB, entretanto, existe disputa judicial entre a PMDF e a UNB, acerca da legalidade da cobrança para expedição do diploma, motivo pelo qual a entrega dos diplomas foi suspensa.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a existência de discussão judicial acerca da cobrança de taxa pela UNB para o registro de diplomas expedidos pelo Instituto Superior de Ciências Policiais – ISCP impede a expedição do diploma do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificou-se nos autos que o recorrido concluiu o Curso de formação de Oficiais durante o período de 05/05/2018 a 31/03/2021, contudo a expedição do respectivo diploma foi negada, sob o argumento de que o ISCP não possui autonomia para registrar seus diplomas expedidos, necessitando de instituição universitária para tanto.
5. Nota-se que o único fator que impede a expedição do diploma ao recorrido é o impasse patrimonial existente entre o recorrente e a UNB, acerca da legalidade da cobrança de taxa para o registro do diploma. Todavia, preenchido o requisito legal para a obtenção do diploma, não se mostra razoável o impedimento imposto pelo ISCP, considerando que a medida impõe prejuízo injustificado ao formando, o que não deve ser admitido.
6. Conforme pontuado pela sentença, havendo a cobrança de taxa de registro, o recorrido deverá arcar com o respectivo custo, podendo requerer o reembolso do valor posteriormente, caso fique definido o dever da UNB de efetuar o registro dos diplomas expedidos pelo ISPC/PMDF sem custo. Precedentes: Acórdãos 1912572 e 1865795.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995).
Tese de Julgamento: A existência de litígio entre a PMDF e a UnB sobre a taxa de registro de diplomas não impede a expedição do documento ao interessado. 2. O pagamento da taxa, se exigido, deve ser suportado pelo requerente, com possibilidade de reembolso futuro, a depender da solução da controvérsia judicial.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912572, processo n. 0701500-20.2024.8.07.9000, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 13/09/2024; TJDFT, Acórdão 1865795, processo n. 0700696-52.2024.8.07.9000, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 03/06/2024.